Tribunal: TJDFT
Processo: 0720957-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Lírio Ponte Aguiar contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 127757508 do processo de referência) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravante em desfavor de José Tarcísio Resende e Josefa Miranda Resende, processo n. 0000228-48.2015.8.07.0011, deferiu o pedido formulado pelos agravados na petição de Id 121817807 do processo de referência de expedição de ofício à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU) do Ministério da Economia (ME) para que proceda à alteração da posse do imóvel em seus registros para seus nomes, nos seguintes termos: Atribuo à presente decisão força de ofício a ser encaminhado desde logo, ao Superintendente da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU) do Ministério da Economia (ME) para que proceda a alteração da posse em seus registros do imóvel rural designado por Chácara no 9 da Granja Modelo - II, Granja do Ipê, com área total aproximada de 33.00 Ha localizada na região administrativa do SMPW, Distrito Federal para os nomes de JOSÉ TARCÍSIO RESENDE – CPF: 033.335.901-15 e JOSEFA MIRANDA RESENDE - CPF: 578.998.191-72. Referente: RIP 9701.0100999-07 Encaminhar resposta para o e-mail: 01vcfos.nuc@tjdft.jus.br Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Em razões recursais (Id 36684143), o agravante alega que os agravados induziram o juízo a erro formulando referido pedido nos autos da ação de reintegração de posse, que foi julgada improcedente, já tendo transitado em julgado inclusive o acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta contra a sentença de improcedência, pois em ambos os julgamentos nada foi disposto acerca de alteração de posse do imóvel sob litígio. Assevera que “ajuizou a ação de reintegração apenas da posse física do imóvel, não contemplando seu objetivo qualquer pretensão quanto à alteração de titularidade sobre o imóvel nos registros na Secretaria de Coordenação e governança do Patrimônio da União (SPU)”, sendo, portanto, o objeto da ação completamente distinto do que foi contemplado na decisão agravada e que, se os agravados entendem que está incorreto o registro do imóvel junto à SPU, busquem a alteração pela via própria. Aponta haver ação de imissão na posse ajuizada pelo agravante em face dos mesmos réus, sob o número 0700310-33.2018.8.07.0011, na qual se discute a posse sobre o mesmo imóvel e se encontra em trâmite perante o c. STJ com pendência de análise de recurso especial. Afirma, ainda, ter havido ofensa ao art. 10, CPC, pois a decisão foi proferida sem antes ter sido dada oportunidade ao agravante para se manifestar sobre o pedido, uma vez que tinha interesse direto no caso, tratando-se de decisão surpresa. Sustenta que a “sentença proferida nestes autos, confirmada pelo doutor acórdão do e. TJDF, induvidosamente, não emitiu qualquer provimento jurisdicional favoravelmente à alteração, para os nomes dos réus, da posse do imóvel nos registros da SPU, ao contrário, o que restou decidido, na douta sentença foi que o autor não logrou comprovar que detinha controle material /físico sobre o imóvel para postular reintegração na posse”, bem como que a questão da posse física ainda está em aberto pois pendente de trânsito em julgado a ação de imissão na posse ajuizada pelo agravante em 2018. Com base nesses argumentos, aduz demonstrada a probabilidade de direito e o perigo de dano, diante do risco de os agravados alienarem a terceiros os direitos de uso sobre o imóvel formalmente concedido ao agravante pelo SPU. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada, “determinando ao Juízo de primeiro grau a encaminhar novo ofício à Secretaria do Patrimônio da União –SPU, na pessoa de seu Superintendente, para ordenar que desconsidere o ofício anteriormente enviado, tendo em vista que a improcedência do pedido de reintegração física neste processo não teve o condão de alterar a situação anterior das partes quanto ao registro da posse formal do imóvel na SPU, que aliás, conforme farta documentação nos autos, inclusive reconhecido pela sentença e acórdão, nos registros do imóvel na SPU devem continuar em nome do autor, o requerente, porque não foi esse o objeto do processo e nem tampouco consta da sentença qualquer menção a alteração nesses registros, e assim evitar o risco iminente de os réus do processo originários alienarem o direito de ocupação sobre o imóvel já conferido ao ora agravante pela SPU, conforme documentação acostada aos autos da ação originária”. Ao final, requer o conhecimento do presente recurso de agravo, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos do provimento arrostado e “determinar ao juízo de primeiro grau que oficie, de novo, o Superintendente da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU) do Ministério da Economia (ME), dessa feita para que torne sem efeito o ofício anteriormente enviado àquela repartição pública, ofício que ordenou alterar a situação anterior das partes quanto ao registro da posse formal do imóvel, determinando que se mantenha (ou retorne, caso já efetivada a alteração) a posse em nome do ora agravante, José Lírio Ponte Aguiar, em seus registros, do imóvel rural designado por Chácara no. 09 da Granja Modelo- II, Granja do Ipê, Brasília-DF, CEP 71.884-690, com área total aproximada de 33.00 Há localizada na região administrativa da SMPW, Distrito Federal”. Sucessivamente requer “que este e. Tribunal oficie diretamente o próprio Superintendente da Secretaria de Coordenação e Governança do patrimônio da União (SPU), para que proceda o retorno do nome de José Lírio Ponte Aguiar à titularidade da posse em seus registros relativamente ao imóvel rural aqui já designado”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, a fim de que seja revogada a decisão agravada de forma definitiva. Preparo recolhido (Ids 36685214 e 36685215). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Considero que tais requisitos estão evidenciados. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico que se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Trata-se de ação de reintegração de posse do imóvel Chácara no 9 da Granja Modelo - II, Granja do Ipê, com área total aproximada de 33.00 Ha localizada na região administrativa do SMPW, Distrito Federal, ajuizada pelo agravante em face dos agravados buscando, tão somente, a posse física do imóvel, sob o argumento de esbulho possessório, pois os réus, notificados para deixarem o imóvel, que ocupavam por comodato, não teriam cumprido referida ordem. Verifica-se, dos pedidos formulados na peça vestibular da ação de origem (Id 119450237 do processo de referência) e da prova documental reunida aos autos, estar registrada a ocupação da Chácara Granja Modelo II - IPE, 9, Riacho Fundo II, em nome do autor e ora agravante, JOSÉ LÍRIO PONTE AGUIAR. A ele foi formalmente autorizada a ocupação da mencionada área pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria do Patrimônio da União - SPU, conforme atesta Certidão de Situação de Aforamento/Ocupação juntada ao Id 119455450. O pedido possessório por ele deduzido, mas julgado improcedente, pela própria natureza da demanda proposta, tem âmbito limitado ao interesse de ser reintegrado na posse do imóvel que disse ter sido esbulhado pelos réus. Nesse contexto, o decreto de improcedência do interesse deduzido pelo autor/agravante, de se ver reintegrado na posse do bem imóvel rural. apenas impede a retirada dos réus do local, mas de modo algum dele (do autor) retira a condição de responsável, segundo RIP 9701 0100999-07, Regime de utilização: Ocupação, pela área de propriedade da União (Id 119455450 dos autos do processo de referência). Quanto aos réus/agravados, conquanto atualmente detentores da posse do mencionado imóvel rural, a sentença não os torna legítimos ocupantes, tampouco os constitui titulares do direito de terem seus nomes inscritos em Registro Imobiliário Patrimonial (RIP), em lugar do autor/recorrente a quem concedeu a Secretaria do Patrimônio da União-SPU expressa autorização para ocupar o terreno. Assim, pelo conjunto da postulação e dos elementos de convicção reunidos à demanda possessória, não tem cabimento o comando judicial ordenador da alteração de inscrição em favor dos réus/agravados de registro de responsabilidade pela ocupação de terreno de propriedade de União, o qual é mantido pela Secretaria de Coordenação e governança do Patrimônio da União (SPU). A justificar dito entendimento lembro ter sido julgado improcedente o pedido de reintegração de posse (Id 119456343 do processo de referência) ao fundamento de que o autor não comprovara a posse anterior do imóvel. Em segunda instância, também por ausência de provas de anterior ocupação, foi mantida a sentença pelo acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor (Id 119456664 do processo de referência). A decisão colegiada transitou em julgado em 8/2/2018 (Id 119456667 do processo de referência). Devolvidos os autos à vara de origem, foi determinada apenas a intimação do autor para recolher as custas finais, com posterior arquivamento dos autos (Id 119456667 - p. 2 do processo de referência). Comprovado o pagamento das despesas do processo pelo autor em 21/3/2018 (Id 119456671 do processo de referência), houve determinação de retorno dos autos ao arquivo em 11/4/2018 (Id 119456674 do processo de referência). Após digitalização dos autos em 28/3/2022, nos termos da Portaria Conjunta 24/2019 deste e. Tribunal (Id 119782896 do processo de referência), foram as partes intimadas a se manifestar. Requereram, então, os réus/agravados, em 18/4/2022 (Id 121817807 do processo de referência), a expedição de ofício à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU) do Ministério da Economia (ME) para alteração do registro de posse para seus nomes porque "a presente ação" lhes teria garantido "a posse (...) no imóvel que foi objeto de litígio". Ocorre que a causa de pedir é tão mal fundada quanto o pedido. Como se vê, em momento algum do processo de origem, houve determinação ou mesmo menção à alteração da posse do imóvel nos registros da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), o que sequer caberia no caso, por se tratar de mera ação de reintegração de posse. Ainda, constou da sentença de mérito (Id 119456343, p. 9, do processo de referência), expressamente, que, tanto a alegação de vício de consentimento dos réus na lavratura da cessão de direitos utilizada pelo autor para reclamar a posse do imóvel, quanto a discussão acerca de eventual direito do autor de se imitir na posse do imóvel, deveriam ser objeto de ação própria, por inexistir fungibilidade entre ações possessórias. Ademais, tem-se que houve ofensa ao art. 10, CPC no caso, segundo o qual “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, pois formulado pedido pela parte ré nos autos do processo, deveria o magistrado, antes de proferir qualquer decisão, observar o disposto no mencionado artigo, oportunizando ao autor que se manifestasse sobre referido pedido, a fim de não incorrer em cerceamento de direito de defesa e ofensa ao contraditório e desrespeito ao devido processo legal. É relevante, portanto, a assertiva de nulidade da decisão proferida, por cerceamento de defesa, visto que não possibilitou ao agravante a oportunidade de prévia manifestação sobre pedido que impactaria diretamente no direito alegado pela parte sobre o imóvel, que, inclusive, é objeto de ação própria de imissão de posse, fato que leva à nulidade do ato. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o direito da parte de se manifestar previamente sobre atos requeridos pela parte adversa, entendimento proferido com o fito de se prevenir a prolação das chamadas “decisões-surpresa”, ou seja, de atos judiciais produzidos de maneira abrupta, ou seja, sem prévio conhecimento da outra parte sobre as premissas em que se baseiem. Confiram-se os acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO DÉBITO. ESCLARECIMENTO DA CONTADORIA. NÃO INTIMAÇÃO DAS PARTES ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Hipótese em que a agravante requereu o cumprimento de sentença, apresentando cálculo atualizado do débito no valor de R$ 275.221,05 (ID 68171676), o qual foi impugnado pelo executado, que indicou o valor de R$ 64.082,42 como o devido. Diante da divergência, encaminhados os autos à Contadoria Judicial, que apontou o valor do débito de R$ 207.050,52; as partes discordaram de tal valor e apresentaram impugnações ao cálculo da contadoria; os autos retornaram à Contadoria, que prestou os respectivos esclarecimentos. E, sem que tivesse sido oportunizado às partes prévia ciência daqueles esclarecimentos, sobreveio a decisão ora agravada, pela qual homologados os cálculos da Contadoria. 2. Nesse contexto, é possível inferir violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porque, quando do retorno dos autos da Contadoria com os esclarecimentos quanto às impugnações, as partes não foram intimadas para se manifestar, oportunidade em que poderiam ter requerido designação de perito para realizar novos cálculos, caso persistissem as dúvidas quanto ao valor. 3. No Código de Processo Civil, uma série de princípios prestam-se a garantir a observância do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5o, LV da CF/88, vedando-se eventuais "decisões-surpresa" no curso do processo, consoante dispõe o art. 10 do CPC/15. 3.1. Referido artigo não se limita documentos juntados pela parte contrária, mas a todo ato processual relevante ao deslinde da causa. 4. Nessa linha de raciocínio, tem-se que imprescindível a intimação da ora agravante, previamente à homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial, até porque o conteúdo dos esclarecimentos prestados pela Contadoria significa respostas aos questionamentos das impugnações. 4.1. Destaca-se, por oportuno, que prévia intimação às partes acerca dos novos esclarecimentos prestados pela Contadoria não significa seja devido, após as respectivas manifestações, acolher todo e qualquer argumento ou pedido exposto. Devido é possibilitar tal faculdade de manifestação, assim como, ao final, resolver a questão em atenção ao que produzido, alegado e comprovado 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1341789, 07526589020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. SENTENÇA BASEADA EM FUNDAMENTOS SOBRE OS QUAIS NÃO FOI OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DAS PARTES LITIGANTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 10, estabelece que "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". 2. Evidenciado que o d. Magistrado de primeiro grau, ao fundamentar a sentença recorrida, baseou-se em premissas sobre as quais não foi oportunizada a manifestação das partes litigantes, mostra-se caracterizado o cerceamento de defesa. 3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1310977, 00423562120128070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/2/2021) (grifos nossos) Por conseguinte, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante se mostra evidenciada, diante da patente violação ao art. 10 do CPC e do entendimento jurisprudencial que implica a declaração de nulidade de decisão que não oportunize à parte se manifestar previamente sobre requerimento formulado pela parte adversa que possa impactar diretamente no direito vindicado pela parte. Ademais, como exposto acima, o deferimento do pedido dos réus não possui embasamento fático ou jurídico nos autos, diante da inexistência de determinação ou deferimento de pedido de alteração da posse do imóvel, incabível em ação de reintegração de posse. Em relação ao segundo requisito, o risco de dano grave ou de difícil reparação, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativa e concretamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipada a tutela recursal. Diante da possibilidade de alteração da posse do imóvel perante a Secretaria de Coordenação e governança do Patrimônio da União (SPU), o que garantiria aos réus o direito de dispor do uso do bem indiscriminadamente, o que poderia causar prejuízos ao autor decorrente de ato judicial eivado de vício, entendo estar presente o risco de dano, razão pela qual deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. No entanto, considerando que já foi expedido o ofício à Secretaria de Coordenação e governança do Patrimônio da União (SPU) com a determinação de alteração da posse do imóvel, determino ao juízo de origem, como requerido pelo agravante, que expeça novo ofício à referida secretaria tornando sem efeito o contido no ofício encaminhado via e-mail (Id 128106210 do processo de referência), em 15/6/2022, e, alternativamente, caso já tenha sido procedida a alteração, seja esta desfeita. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, ao menos até o julgamento definitivo do agravo de instrumento, determinando ao juízo de origem que expeça novo ofício à referida secretaria tornando sem efeito o contido no ofício encaminhado via e-mail (Id 128106210 do processo de referência), em 15/6/2022, e, alternativamente, caso já tenha sido procedida a alteração, seja esta desfeita. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora